Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE ESPECTRO AUTISTA. LEI COMPLEMENTAR No 840/11. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei Complementar no 840/2011, art. 61, §1o, orienta que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
2. A redução de apenas 3% (três por cento) da jornada de trabalho, conforme orientação da junta médica oficial, representa a redução na jornada de trabalho de 1h12min (uma hora e doze minutos), sendo evidentemente insuficiente para os cuidados despendidos pelo filho deficiente da agravada, especialmente considerando a quantidade de suporte terapêutico de que necessita.
3. O percentual de redução de jornada não decorre apenas da deficiência, mas da necessidade do servidor em acompanhar o dependente nos tratamentos rotineiramente realizados e, portanto, deve ser razoável e capaz dar efetividade às políticas públicas instituídas pelo ente Distrital.
4. Recurso conhecido e não provido.